Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC/2015 pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, analisando as questões cuja omissão se alega, constando expressamente no acórdão as razões pelas quais houve a perda superveniente do interesse de agir. 1.1. O acórdão embargado solucionou as questões deduzidas no processo de forma satisfatória; nenhum vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material com relação a ponto relevante pode ser reconhecido, cujo exame pudesse levar a diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. Na verdade, o que pretende a parte é a rediscussão do julgado, para o que não se prestam embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.